Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), ROSELY SCARABELI DINIZ DA SILVA - CPF: 943.269.401-15 (AGRAVANTE), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (AGRAVADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS DENOMINADO “CONTRIBUIÇÃO CEBAP” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para o fim de suspender os descontos da contribuição “Cebap”, sendo
necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000228-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSELY SCARABELI DINIZ DA SILVA

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ROSELY SCARABELI DINIZ DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1006705-38.2024.8.11.0013, ajuizada em face do
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“a
probabilidade do direito está

amplamente demonstrada pelos seguintes elementos: Documentos juntados aos autos comprovam que os descontos

realizados sob a rubrica “CEBAP” são indevidos, uma vez que a
a
gravante jamais manteve relação contratual com o agravado ou
a
utorizou tais cobranças.

Esses comprovantes não apenas demonstram a inexistência de

relação jurídica entre as partes, mas também evidenciam a

conduta abusiva da agravada, contrária à boa-fé objetiva e à

legislação consumerista”
(sic).

Assim, defende que “
a verossimilhança das alegações

está suficientemente demonstrada, tornando imperativa a concessão da tutela recursal para suspender os

descontos indevidos
” bem como a “
A urgência no caso é manifesta e decorre da natureza alimentar

do benefício previdenciário da agravante, que representa sua única fonte de subsistência
” (sic).

Sustenta que “
o impacto direto na sobrevivência da agravante, os quais a

continuidade dos descontos ocasionará, compromete o atendimento de suas necessidades básicas,

agravando sua situação de vulnerabilidade econômica e social
” (sic).

Assevera que “
a demora na suspensão dos descontos perpetua o prejuízo

financeiro da agravante, além de criar um quadro de instabilidade emocional e insegurança quanto à

manutenção de seu sustento
” (sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja “
determinada a suspensão imediata dos descontos realizados

sob a rubrica “CEBAP” no benefício previdenciário da agravante
” (sic).

A pretendida tutela recursal
indeferida
por esta Relatora na data de 13/01/2025, conforme decisão de Id 262097789.

Informações prestadas pelo Juízo no Id 262250791.

Sem contraminuta (Id 268396769).

A parte autora-agravante é beneficiária da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 261883281.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da agravante com decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), referente à “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Na espécie, por maior esforço que dedique a recorrente, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida
, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde janeiro/2024, e
a ação somente foi ajuizada em dezembro do mesmo ano
, evidenciando, por si só,
a ausência de urgência na cessação da cobrança
.

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, não há
urgência no provimento, sendo prudente aguardar o contraditório com a devida instrução do feito originário, para obtenção de maiores elementos acerca da existência ou não da autorização dos descontos.

Ademais, há que se ponderar que o
decisum
que versa sobre tutela provisória pode ser revisto a qualquer momento pelo magistrado na origem, acaso surjam novos elementos que recomendem a reavaliação do decidido anteriormente

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RELAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS DENOMINADO “CONTRIBUIÇÃO MASTER PREV” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para o fim de suspender a contribuição “Master Prev”, sendo necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192889420248110000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO
- NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000647-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos.”
(N.U 1012719-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025